Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703917-19.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SERRA DA MANTIQUEIRA RECORRIDO: MARIA CLARICE DE LIMA RODRIGUES, JUSCELINO RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO CONDOMINIAL. PEDIDO DE PENHORA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DO BEM. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O fato de o imóvel indicado à penhora ter sido dado anteriormente pelos agravados como garantia fiduciária em contrato de financiamento bancário impossibilita a constrição do bem. Em sendo assim, o imóvel não está na esfera patrimonial dos agravados, devedores do condomínio, mas, sim, do credor fiduciário, a quem o imóvel foi transferido com a finalidade de garantir o cumprimento da obrigação por eles contraída. Assim, enquanto não efetuado o pagamento da dívida, o domínio do bem pertence ao credor fiduciário, o que inviabiliza a constrição pretendida. Precedentes do TJDFT. 2. Agravo de instrumento não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 1.345 do Código Civil, sustentando o cabimento de penhora de imóvel alienado fiduciariamente diante da natureza propter rem da dívida condominial. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010